Tribunal: TJDFT
Processo: 0751188-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em cumprimento de sentença.
2. O embargante alegou contradição interna ao entendimento da Turma julgadora e do STJ, além de omissão quanto ao argumento do lapso temporal de quase três anos desde as últimas diligências patrimoniais frustradas.
3. Requereu efeitos infringentes para deferimento de novas pesquisas patrimoniais via SISBAJUD (inclusive modalidade “teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD, ou, subsidiariamente, o suprimento da omissão para fins de pré-questionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: I – contradição ao deixar de reconhecer o lapso temporal como fundamento suficiente para renovação das diligências patrimoniais; II – omissão quanto à análise do lapso temporal como critério autônomo para novas pesquisas; III – negativa de apreciação de teses necessárias ao pré-questionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não configurada contradição. O colegiado reafirmou que a mera passagem de tempo não autoriza, por si só, a renovação das pesquisas patrimoniais sem indicação de alteração na situação econômica do devedor. 6. Não configurada omissão. O acórdão enfrentou a tese do “razoável lapso temporal”, afastando sua suficiência isolada como fundamento para novas diligências, especialmente quando o processo se encontra arquivado por ausência de bens penhoráveis. 7. A jurisprudência do STJ exige demonstração de mudança da situação financeira do devedor para autorizar reiteradas consultas em sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 8. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame da matéria, servindo apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A mera passagem do tempo não autoriza a renovação de diligências patrimoniais sem indicação de alteração na situação econômica do devedor já arquivado o processo. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 921, §3o; CPC, art. 80, VII; LC no 105/2001, art. 1o, §4o. Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023; TJDFT, Acórdão 2007255, AI 0702370-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05.06.2025, DJe 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 2024597, AI 0711126-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 22.07.2025, DJe 01.08.2025; TJDFT, Acórdão 1694907, AI 0701055-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27.04.2023, DJe 09.05.2023.